Tribunal: STF
Processo: RE 104658
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO É POSSIVEL DESCONSIDERAR, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE, EIS QUE NÃO SE CUIDA DE APELO ORDINÁRIO, COM AMPLA DEVOLUÇÃO, DESDE LOGO, AO STF DA MATÉRIA DEDUZIDA E JULGADA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. TRATANDO-SE DE RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 119, III, LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM DE VER E A IMPOSSIBILIDADE DE SEU CONHECIMENTO, QUANDO, SEQUER, SE APONTAM, EXPLICITAMENTE, NA PECA DE SUA INTERPOSIÇÃO, OS DISPOSITIVOS CUJA VIGÊNCIA SE TEM COMO NEGADA PELO ACÓRDÃO. DA PETIÇÃO HÃO DE CONSTAR, ASSIM, DE FORMA CLARA, OS FUNDAMENTOS DO APELO; DE CONTRÁRIO, A DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO LEVA A SEU NÃO CONHECIMENTO, DIANTE DOS TERMOS DA SÚMULA 284, TAL COMO SUCEDE, NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.